Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, F, DO CP). FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) e vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41) à pena de Maria da Penha, às penas de 20 (vinte) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção.
II. Questões em discussão:
2. Há questões em discussão:(i) absolvição do réu por falta de prova suficiente para condenação; (ii) diminuição da fração de aumento ante a incidência da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui inegável relevância, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
4. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha no sentido de que o réu manteve contato com ela, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, de rigor a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
6. O “quantum” de aumento na segunda fase da dosimetria, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto) da pena-base, pelo reconhecimento de agravantes ou atenuantes, exige motivação concreta e idônea.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.